Tribunal: TJDFT
Processo: 0742444-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de conflito de competência figurando como suscitante o JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA e suscitado o JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. Transcrevo as razões da suscitação: "Chamo o feito à ordem para suscitar conflito de competência negativo, dada a decisão da 4a Vara Cível, ID 211658248, a qual, reconhecendo a conexão da presente ação com a ação de busca e apreensão n. 0711241-18, declinou da competência em relação para o presente Juízo. Esta ação, inicialmente distribuída à 4a Vara Cível, se trata de uma ação revisional de cláusulas contratuais de cédula de crédito bancário, em que houve a alienação fiduciária de veículo. A ação judicial n. 0711241-18, em trâmite neste Juízo da 6a Vara Cível, se trata de uma busca e apreensão, entre mesmas partes, assentada na referida cédula de crédito bancário, objeto da ação revisional. Apesar de as duas ações judiciais contarem com as mesmas partes e terem o mesmo contrato bancário por base, há muito já se tem assentado na jurisprudência que a ação de busca e apreensão e a ação revisional de cláusulas contratuais, referente ao contrato em que se baseia a ação de busca e apreensão, não são ações conexas, tampouco devem ser reunidas por atraírem risco de decisões conflitantes. Transcrevo os seguintes julgados exemplificativos: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. 1. Na ação de busca e apreensão, o autor visa a retomada do veículo objeto de alienação fiduciária enquanto que, na ação revisional, discute-se a validade das cláusulas do contrato de financiamento celebrado. 2. Embora ambas as ações sejam referentes ao mesmo contrato de financiamento e com identidade de partes, não se vislumbra identidade de objeto ou causa de pedir que justifique a conexão entre as ações. 3. A distribuição da ação revisional deve ocorrer de forma aleatória, inexistindo prevenção do juízo no qual tramita a ação de busca e apreensão do veículo. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado da Vara Cível do Riacho Fundo. (Acórdão 1912727, 07283192820248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 26/8/2024, publicado no DJE: 6/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS. REVISÃO DE CLÁUSULAS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REUNIÃO DOS PROCESSOS. INVIABILIDADE. ART. 55, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. 1. O que se pretende na ação de busca e apreensão é a retomada do veículo objeto de alienação fiduciária. E, na revisional, discute-se a validade de cláusulas do contrato de financiamento celebrado. Em que pese existir identidade de partes nas duas ações, não há a necessária identidade entre o objeto ou a causa de pedir a ensejar conexão entre as ações. Inteligência do art. 55, do CPC. 2. Declarado competente o Juízo suscitado, da 2a Vara Cível do Gama. (Acórdão 1858802, 07528008920238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE SAMAMBAIA. JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE SAMAMBAIA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONEXÃO. INEXISTENTE. CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS. 1. A conexão, prevista no artigo 55 do Código de Processo Civil, constitui causa de modificação de competência presente quando, em duas ou mais ações, lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. 2. Mesmo que as ações estejam vinculadas pelo mesmo contrato de financiamento, não havendo identidade de objeto ou de causa de pedir, não se configura a conexão. 3. Por força do entendimento consolidado pelo verbete no 380 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a mera propositura de demanda revisional não descaracteriza, por si só, a mora, configurando-se, assim, em mera prejudicialidade externa inapta a justificar a reunião dos processos. 4. A Jurisprudência consolidada do TJDFT entende inexistir conexão entre Ação Revisional e Ação de Busca e Apreensão de veículo, porquanto diversas as causas de pedir e os pedidos das referidas ações. 5. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado, da 1aVara Cível de Samambaia. (Acórdão 1429258, 07097270420228070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 17/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, contrariamente do que consignou a decisão ID 211658248 de declínio da competência, na reconvenção apresentada nos autos da ação de busca e apreensão não se postulou a revisão de cláusulas contratuais, mas apenas a indenização por avarias que o veículo teria sofrido quando da apreensão (vide a peça no ID 212977737). Logo, a presente ação deve tramitar, salvo melhor juízo, perante a 4a Vara Cível de Brasília, a qual se deu por incompetente. Assim sendo, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Para instruir o conflito, nos termos do art. 953, parágrafo único, do CPC, determino à secretaria que encaminhe, juntamente com o ofício e as razões, cópia dos autos, inclusive desta decisão. Aguarde-se a designação pelo tribunal do Juízo competente para apreciação e decisão do pedido liminar. .". O Juízo suscitado proferiu um despacho inicial dizendo: " Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por LORENA KATIA DE SOUZA LEAO em desfavor de BMW FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Com efeito, a conexão é uma causa de modificação da competência, objetivando a reunião de processos em trâmite, a fim de evitar a prolação de decisões contraditórias. Dessa forma, busca a preservação da segurança das relações jurídicas. O pressuposto para o reconhecimento da conexão é a existência de dois ou mais feitos que lhes sejam comuns o pedido ou a causa de pedir (art. 55 do CPC). Ainda, dispõe o § 3o, do art. 55, do Código de Processo Civil, que “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. É exatamente a situação que se afigura no caso em apreço. Explico. No presente feito, a pretensão da parte autora postula a revisão de cláusulas contratuais do contrato de financiamento firmado entre as partes. Ocorre que a instituição requerida já tinha distribuído uma ação de busca e apreensão (autos n. 0711241-18.2024.8.07.0001), processo em trâmite no Juízo da 6a Vara Cível de Brasília/DF. Já houve o deferimento e o cumprimento da liminar, mas a parte requerida apresentou contestação cumulada com reconvenção, onde postular formalmente a revisão de cláusulas contratuais. Nos dois processos há discussão acerca da capitalização, do limite da taxa de juros remuneratórios e questionamentos acerca de validade de cláusulas que admitem a cobrança de taxa e serviços administrativos. Ou seja, o cerne de ambos os feitos centra-se na análise do vínculo jurídico obrigacional existente entre as partes (contrato de financiamento). Assim, com o intuito de evitar o proferimento de decisões conflitantes, impõe-se a reunião destes autos com os autos de n. 0711241-18.2024.8.07.0001, a fim de serem julgados simultaneamente, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC. Nesse contexto, é certo que a “reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente” (art. 58, CPC), sendo que o “registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo” (art. 59, CPC). A consulta ao sistema eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios revela que os autos de n. 0711241-18.2024.8.07.0001 foram distribuídos ao juízo da 6a Vara Cível de Brasília no dia 25.03.2024, ao passo que a distribuição desses autos ocorreu no dia 19.09.2024, o que torna este juízo prevento e competente para julgar ambos os feitos. Ante o exposto, RECONHEÇO a conexão deste feito com a ação de busca e apreensão de n. 0711241-18.2024.8.07.0001, distribuída ao juízo da 6a Vara Cível de Brasília. Encaminhem-se os autos à 6a Vara Cível de Brasília, com as cautelas de praxe. Intimem-se as partes e CUMPRA-SE." Na forma regimental, designo o Juízo suscitado para apreciar e decidir as medidas urgentes enquanto se processa o incidente. Colham-se informações do Juízo suscitado. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 9 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator